Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704528-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA MARIA DE JESUS APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JANDIRA MARIA DE JESUS contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, que acolheu a preliminar de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC. A sentença, nas suas razões expõe que: A requerente alega em réplica que não há litispendência com o processo no 0700883-28.2023.8.07.0001, argumentando que as causas de pedir são distintas. Afirma que nesta demanda a internação é pedida pelo médico em razão de baixa saturação e naquele processo, em razão de grave infecção. Não há a distinção entre as causas de pedir alegada pela requerente. A causa de pedir remota é a relação contratual existente entre as partes. A causa de pedir próxima é a negativa de atendimento de urgência em razão de prazo de carência. O fundamento médico para concluir que há urgência no atendimento não se confunde com a causa de pedir, que deve ser analisada em seu conteúdo jurídico. Assim, toda questão relativa a atendimento de urgência, qualquer que seja a urgência médica, será abrangida pelo processo que tramita na 23a Vara Cível. Em consulta ao sistema PJe, observa-se que nos autos do processo n. 0700883-28.2023.8.07.0001, foi proferida sentença nos seguintes termos: [...] Tendo em vista que houve declaração do médico assistente no sentido de que a paciente corria risco de vida e necessitava de internamento em leito de UTI, bem como que a negativa de cobertura foi baseada na suposta existência de prazo de carência a cumprir, forçoso concluir que a postura adotada pela operadora do plano de saúde contrariou as disposições legais aplicáveis, bem como o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Portanto, deve ser confirmada a decisão de ID 146491828, que determinou à requerida que autorizasse e custeasse a internação da autora em leito de UTI no HOSPITAL ANCHIETA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do quanto exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por JANDIRA MARIA DE JESUS em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ANTENDIMENTO MÉDICO S/A, para o fim de: a) reconhecer a abusividade da negativa de cobertura do tratamento; b) confirmar a decisão de ID 146491828, que concedeu a tutela de urgência; c) condenar a requerida a autorizar e custear integralmente a internação da autora em leito de UTI no HOSPITAL ANCHIETA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Tendo em vista o baixo valor atribuído à causa – R$ 1.000,00 (mil reais) -, fixo a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se O NCPC é claro ao definir a litispendência: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI - litispendência; [...] § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. [...] § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Leciona Humberto Theodoro: "Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito". (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281). Extrai-se da sentença proferida nos autos do processo n. 0700883-28.2023.8.07.0001, que houve determinação para que o plano de saúde Apelado autorize e custeie a internação da Apelante no nosocômio indicado nos autos, especificamente Hospital Anchieta, realizando todos os procedimentos médicos necessários, inclusive internação na UTI, declarando a abusividade da negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde. Ressalte-se que não há na referida sentença indicação de quais procedimentos devem ser realizados, nem para quais doenças ou necessidades médicas devem ser dadas a devida atenção. Não poderia ser diferente, sob pena de ser caracterizada como infra petita ou até mesmo inadequada para a solução do mérito. Desta forma, o objeto (causa de pedir) de ambas as demandas é o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura de tratamento médico, em caso de atendimento de urgência, pela eventual incidência de carência contratual. Ademais, há identidade de partes e de pedido. A Apelante, em suas razões de apelação argumenta que: Os autos 0700883-28.2023.8.07.0001, foram protocolados em (10/01/2023) na primeira oportunidade a autora necessitou de internação devido GRAVE INFECÇÃO E RISCO Á VIDA . No caso apurado no presente auto fora baixa saturação, pressão arterial alterada conforme relatório médico e NOVAMENTE a empresa ré realizou a negativa, essa sim, com a mesma alegação infundada de carência contratual em situação de urgência/emergência. Ora excelência, apenas por questão de logística, a autora compareceu ao mesmo hospital , contudo, com patologia distinta, cumpre ressaltar que a ré, NEGOU o atendimento de urgência á ora autora em ambos os casos por conta da carência contratual . Caso familiares levassem a autora para outro hospital da rede credenciada o entendimento do magistrado seria o mesmo??, provavelmente não, o que há de comum nos presentes autos e apenas o motivo da negativa ( carência contratual) e o hospital escolhido ( Anchieta) O argumento da Apelante de que se a recusa acontecesse em hospitais diferentes nas duas oportunidades em que precisou do atendimento médico, num intervalo de aproximadamente de 15 (quinze) dias, afastaria a litispendência é desprovido de lógica jurídica, vez que a demanda não foi proposta contra os hospitais, mas contra o plano de saúde responsável pela negativa de cobertura securitária nas duas oportunidades, independente do hospital em que ocorreu o fato, o que indica que as razões do presente recurso estão desassociadas da sentença. Por tais razões, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, e art. 1.010, II e III, do CPC. Brasília, 30 de junho de 2023 17:39:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador